Tribunal: TJDFT
Processo: 0763246-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO APÓS QUATRO DIAS. DANO MORAL. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requerentes em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, a restituírem à parte autora: a) o valor de R$ 4.423,79 (quatro mil quatrocentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos) a título de danos materiais, corrigido pelo INPC a partir do dia de desembolso, e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação; b) o valor de R$ 1.000,00 para cada Autor, a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59275850). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que a indenização fixada na origem não reflete adequadamente o grave abalo sofrido durante quatro dias, período no qual, junto a seus filhos menores, permaneceram sem seus pertences, enfrentando descaso das recorridas em resolver a situação. Destaca que o entendimento jurisprudencial considera a indenização também com caráter punitivo, pedagógico, preventivo e repressor, aspectos essenciais não contemplados na decisão. Ressalta o severo abalo à integridade psíquica, pois além do transtorno de ter as bagagens extraviadas, foi obrigada a gastar tempo destinado ao lazer na aquisição de itens essenciais, frustrando completamente a programação de férias. Por isso, solicita a reforma parcial da sentença para majorar o valor dos danos morais para no mínimo R$ 10.000,00 para cada recorrente.
4. Em contrarrazões, a parte primeira requerida sustenta que a culpa pelo extravio da bagagem é exclusiva de terceiros, especificamente da primeira ré, responsável pelo transporte durante os eventos relatados. Argumenta que a agência de viagens KANGAROO TOURS, embora responsável pela venda das passagens, não tinha controle sobre a bagagem, que estava sob a custódia da segunda requerida conforme evidenciado pelo relatório de irregularidade de bagagem. Ademais, enfatiza a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o alegado dano, atribuindo a responsabilidade integral pela averiguação e eventual compensação à outra companhia aérea. Quanto aos danos morais, a primeira requerida afirma não ter ocorrido e alega falta de provas que demonstrem qualquer constrangimento significativo sofrido pela parte Recorrente, além de salientar que qualquer compensação deve refletir as circunstâncias do caso sem resultar em enriquecimento sem causa.
5. A segunda requerida, em contrarrazões, aduz que o pedido recursal não merece guarida, haja vista que a r. sentença a quo já reconheceu o direito à indenização, limitando-a, de forma justa e inequívoca. Salienta que, diversamente do alegado pelo recorrente, a jurisprudência predominante entende que o ocorrido configura mero aborrecimento, não ensejando danos morais. Ademais, reforça que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos. Por fim, na hipótese de se entender pela majoração dos danos morais, destaca que os mesmos devem ser arbitrados levando em conta as particularidades do caso, conforme decidido, e pautados nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Embora se trate de voo internacional, não incidem as regras dispostas na Convenção de Varsóvia e Montreal. Isso porque, nos julgamentos do Recurso Extraordinário no 636.331 e do Recurso Extraordinário com Agravo no 766.618 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu-se que as indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é, portanto, de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Com efeito, o extravio de bagagem, ainda que temporário e em prazo menor que de 7 dias, configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade do transportador quanto à sua reparação material e moral, consoante dispõe o art. 14 do CDC.
9. Em decorrência do próprio sistema de proteção ao consumidor e do princípio da solidariedade entre os fornecedores, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado nos artigos 7o, parágrafo único, e 18, ambos do CDC, todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do vício na prestação de serviços. Assim, impõe-se afastar a alegação da Recorrente de culpa exclusiva de terceiro, porquanto ambas as requeridas são partes integrantes da cadeia de fornecedores contratada.
10. No caso em exame, restou comprovado que houve extravio de bagagem dos recorrentes e de seus filhos no seu desembarque em Sidney-Austrália, em 18/6/2023, com a efetiva restituição das bagagens em 22/6/2023, ou seja, quatro dias depois, evidenciando um intervalo significativo entre o extravio e a devolução dos pertences.
11. A situação vivenciada pela parte recorrente provocou angústia e desconforto, agravadas pelo cansaço e estresse devido ao extravio de seus bens e frustrações quanto aos seus planos de viagem com seus filhos, uma situação que vai além de um simples incômodo. Mesmo que os itens da bagagem tenham sido devolvidos, isso não minimiza os transtornos experimentados, revelando-se cabível a compensação por danos morais.
12. Para o arbitramento do valor da compensação a título de dano moral, o magistrado deve observar as circunstâncias do caso, levando-se em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida. No caso, tenho que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada autor, arbitrado na sentença, de fato, mostra-se insuficiente para compensar o dano extrapatrimonial sofrido, diante da angústia e do sofrimento provocados aos autores com o extravio de suas bagagens. Nessa linha, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, melhor atende ao caráter punitivo-pedagógico da medida e às circunstâncias do caso, sem caracterizar enriquecimento ilícito.
13. Destaca-se que o valor fixado está alinhado com os precedentes desta Turma Recursal, conforme demonstram os seguintes acórdãos: Acórdão 1838503, 07453963620238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, , Relator(a) Designado(a):ANTONIO FERNANDES DA LUZ Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024; Acórdão 1812847, 07474671120238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024; Acórdão 1812691, 07260128720238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para majorar o valor da indenização, por dano moral, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor. Sem custas processuais e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.